Tribunal: TCU
Processo: 037.054/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3097/2021-TCU-Plenário Trata-se de representação formulada pelo Deputado Federal Alessandro Lucciola Molon acerca de possíveis irregularidades na atuação da Advocacia-Geral da União (AGU) para a interposição de ação de interpelação/notificação judicial em favor do então Ministro do Meio Ambiente, Ricardo de Aquino Salles, sem comprovação do interesse público da União na defesa do fato questionado, consoante exigência do art. 6o, inciso III, da Portaria-AGU 428/2019. Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, § 1o, 143, inciso III, 235, caput , e 237, inciso III e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) dar ciência à AGU, com fundamento no art. 2o, inciso II, c/c o art. 9o, inciso II, da Resolução TCU 315/2020, de que sua atuação na representação judicial em favor do então Ministro do Meio Ambiente, Ricardo de Aquino Salles, não demonstrou a existência do interesse público no caso concreto, em obediência ao art. 22 da Lei 9.028/1995, aos parâmetros fixados na Portaria-AGU 428/2019, e aos valores e princípios contidos na Constituição Federal de 1988, entre eles o da liberdade de imprensa e de informação jornalística; c) dar ciência à AGU, com fundamento no art. 2o, inciso II, c/c o art. 9o, inciso II, da Resolução TCU 315/2020, de que sua atuação na representação judicial de agentes públicos, deve demonstrar a existência do interesse público, nos termos do art. 22 da Lei 9.028/1995 e da Portaria-AGU 428/2019, e em consonância com os valores e princípios contidos na Constituição Federal de 1988; d) dar ciência desta deliberação ao representante; e) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 037.054/2020-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Advocacia-geral da União. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdministração). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.